Tribunal: TJDFT
Processo: 0725877-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de citação por edital em execução fiscal e determinou a intimação do exequente para indicar o endereço atualizado ou demonstrar o esgotamento dos recursos disponíveis para localização dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o executado deve ser citado por edital nos autos da execução fiscal originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não demonstrado o esgotamento dos recursos disponíveis para a localização do executado/apelado, de acordo com a interpretação do enunciado de Súmula n. 414 do Superior Tribunal de Justiça, compatível com as diretrizes do CPC de 2015, bem como do art. 8o da Lei no 6.830/80, obstada a citação por edital na execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.